Tribunal: TJBA
Processo: 0000182-88.2012.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000182-88.2012.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EURICO ALVES DE SOUZA

APELADO: JOAO BARRETO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
KELI CRISTINA NUNES ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. CITAÇÃO/INTIMAÇÃO POR EDITAL PREMATURA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. ENDEREÇO CERTO E SABIDO. INOBSERVÂNCIA DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA CITAÇÃO FICTA. INTIMAÇÃO DIRECIONADA A CAUSÍDICO SEM MANDATO NOS AUTOS. FALHA NA CIENTIFICAÇÃO DAS PATRONAS REGULARMENTE CONSTITUÍDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em sede de
querela nullitatis
para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados no processo nº 0000006-37.1997.805.0021, a partir da intimação para a audiência conciliatória. O juízo de origem reconheceu que o processo originário tramitou ao arrepio das garantias constitucionais, uma vez que a comunicação editalícia foi deferida sem a busca efetiva do endereço do réu, somada à realização de intimações em nome de advogado que não detinha poderes representativos nos autos.

2. Questão em discussão

Há três questões em discussão: a) a adequação da via da
querela nullitatis
para a desconstituição de sentença eivada de vícios transrescisórios em face da alegação de coisa julgada; b) a validade da intimação por edital realizada quando a parte possuía endereço certo e não houve o esgotamento de diligências em sistemas oficiais de busca; c) a regularidade de intimações processuais dirigidas a advogado que não figurava no instrumento de mandato acostado aos autos.

3. Razões de decidir

A ação declaratória de nulidade (
querela nullitatis insanabilis
) constitui o instrumento processual adequado para o reconhecimento de vícios que atingem os pressupostos de existência do processo, como a ausência de citação ou intimação válida, não se sujeitando ao prazo decadencial da ação rescisória e superando o manto da coisa julgada material.

A citação ou intimação por edital possui natureza excepcional e subsidiária, exigindo-se, para sua validade, a prova inequívoca do exaurimento de todas as diligências razoáveis para a localização pessoal da parte, inclusive mediante consulta a órgãos públicos. No caso concreto, restou comprovado que o apelado possuía domicílio certo em Irecê/BA e que a falha na localização pela oficial de justiça decorreu meramente de divergências administrativas na nomenclatura do logradouro, o qual permanecia registrado em nome da parte na prefeitura municipal.

É indispensável, sob pena de nulidade absoluta, que as intimações via órgão oficial contenham os nomes das partes e de seus advogados regularmente constituídos. A comunicação processual dirigida exclusivamente a causídico estranho à lide, ignorando as patronas com poderes nos autos, configura cerceamento de defesa e nulidade insanável, por impedir o exercício do contraditório e da ampla defesa (Art. 5º, LV, CF/88).

4. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade dos atos processuais a partir da intimação defeituosa. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Teses de julgamento: "1. A citação por edital sem o prévio esgotamento de diligências em cadastros públicos e sistemas informatizados para localização da parte é nula, especialmente quando o endereço é certo e sabido. 2. A intimação dirigida a advogado sem procuração nos autos, em detrimento do profissional regularmente habilitado, gera nulidade absoluta por cerceamento de defesa."

Referências:

PnConstituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Civil de 2015, arts. 256, 272, 274 e 502; Código de Processo Civil de 1973, arts. 231 e 236. Jurisprudência: STJ, AREsp n. 2.277.245/RS (Rel. Min. Raul Araújo); TJBA, Apelação n. 8000565-29.2021.8.05.0080 (Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud); TJBA, Agravo n. 8002714-15.2019.8.05.0000 (Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000182-88.2012.8.05.0021
, em que figuram como apelante DOMINGOS ALVES DOS SANTOS e como apelada JOAO BARRETO DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .